Tribunal: TJDFT
Processo: 0024035-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.

I - A taxa de ocupação decorrente da autorização de uso qualifica-se como preço público.

II – A pretensão de cobrança da contraprestação é o decenal previsto no art. 206 do Código Civil.

III – Por se tratar de prestações de trato sucessivo, e que os valores cobrados referem-se aos meses de junho de 2011 a dezembro de 2012; fevereiro de 2013 a abril de 2015; julho de 2015 a junho de 2016, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

IV – Os réus não se desincumbiram do ônus que lhe competiam de comprovar o pagamento da contraprestação pelo uso do bem público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373,II).

V – Negou-se provimento ao recurso.